Tribunal: TJPA
Processo: 0825283-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825283-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CASTELO BRANCO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, VIRGINIA COELI MONTEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DO PARA SICOOB COOESA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo Interno Em Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Pessoa jurídica e representante legal. Presunção relativa de hipossuficiência. Insuficiência de documentos. Indeferimento fundamentado. parcelamento das custas. Manutenção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por CASTELO BRANCO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA e VIRGÍNIA COELI MONTEIRO DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos de Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e autorizou o parcelamento das custas em quatro parcelas mensais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC. As agravantes sustentam que comprovaram a hipossuficiência econômica e que a presunção de veracidade da declaração firmada sob as penas da lei somente poderia ser afastada por prova robusta em sentido contrário, pugnando pela concessão do benefício
.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica agravante e sua representante legal comprovaram insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o indeferimento fundamentado do benefício, com autorização de parcelamento das custas, viola o direito de acesso à justiça.

III.
Razões de decidir

3.

A gratuidade da justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada, por meio de documentação idônea, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

4.

A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando os documentos constantes dos autos evidenciem a inexistência de vulnerabilidade financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

5.

No caso concreto, a empresa agravante apresentou extratos bancários limitados a três meses e documentação contábil sem evidências de comprometimento financeiro que justificasse o deferimento do benefício.

6.

O juízo de origem oportunizou à parte a apresentação de prova da alegada hipossuficiência antes de indeferir o pedido, respeitando o devido processo legal e a ampla defesa.

7.

A concessão do parcelamento das custas em quatro vezes representa medida proporcional, que preserva o acesso à justiça e a regularidade processual, conforme autorizado pelo art. 98, § 6º, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, §6º, e 99, §2º; Lei nº 1.060/50, art. 5º; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0820366-89.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 27/01/2026; STJ, AgInt no AREsp 1.697.521/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 30/11/2020; TJPA, Apelação Cível nº 0800683-24.2023.8.14.0069, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CASTELO BRANCO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA e VIRGINIA COELI MONTEIRO DE OLIVEIRA, em face da decisão monocrática de id. 32193733, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento por elas interposto
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito nº 0806838-40.2025.8.14.0015, proposta em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ – SICOOB COOESA, ora agravada
.

Na origem, após determinar que a parte comprovasse a incapacidade econômica e financeira de arcar com as despesas do processo (ID de origem 146953944), o juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, autorizando o pagamento do valor das despesas em 04 (QUATRO) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com supedâneo no art. 98, § 6º, do CPC.

Nas razões do agravo de instrumento (id nº 31714614) e nas razões deste agravo interno (ID 32892522), sustentam, em síntese, que o magistrado
a quo
teria deixado de considerar os documentos comprobatórios da situação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica e de sua representante legal; que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, firmada sob as penas da lei, só pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário; que o indeferimento da gratuidade poderá acarretar grave prejuízo ao direito de acesso à justiça.

Pugnam pela reforma da decisão monocrática no sentido de conceder os benefícios da justiça gratuita indeferido pelo juízo
a quo
.

Sem contrarrazões (ID 32954711).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

2 – Mérito:

A controvérsia recursal cinge-se ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça às agravantes.

Ao decidir, o juízo primevo assim registrou:

“(...) INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita à parte autora. Explico.

Intimada a comprovar a situação de miserabilidade da empresa, a autora não logrou êxito.

Juntou apenas extratos de movimentação bancária, do período compreendido entre abril e julho do ano corrente, que não tem o condão de, por si só, atestar a insuficiência econômica da pessoa jurídica. Veja que a despeito de conter ECF referente ao ano de 2024, não sendo possível a este juízo a análise da real movimentação financeira da empresa além de constar superávit lucrativo e veículo registrado.

CABE RELEMBRAR QUE NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA 481 DO STJ É NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

Desta feita, autorizo o pagamento do valor das despesas em 04 (QUATRO) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com supedâneo no art. 98, § 6º, do CPC, a iniciar nesse momento processual, a fim de garantir o acesso do autor à Justiça.

Intime-se o autor, por meio de seu advogado, para que recolha o valor da primeira parcela das custas, e, tão somente após, retornem os autos conclusos para deliberação.

Expeça a UNAJ os boletos respectivos. (...)”

Tenho que a decisão se encontra correta e imune de reparos, não assistindo razão à agravante quanto ao benefício da gratuidade de justiça, pelo que a decisão monocrática deve ser mantida.

No ordenamento jurídico atual, apenas será concedida a justiça gratuita aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família.

Ressalta-se, por oportuno, que a Constituição Federal, no seu art. 5º, LXXIV dispõe que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, por meio doEnunciado Sumular n.º481, pacificou entendimento acerca da
possibilidade de deferimento da justiça gratuita àpessoajurídica
, entretanto, condicionou a concessão do referido benefício à demonstração inequívoca de impossibilidade da parte requerente em arcar com os encargos processuais, conforme se lê,
in verbis
:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

Em consonância com otexto constitucional, tem-se as normas dos artigos 5º, caput, da Lei nº1.060/50 e99,§2º, do CPC que autorizam o magistrado a indeferir o pleito de justiça gratuita, quando houver no feito elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão almejada.

É certo, então, que os dispositivos devem ser interpretados conjuntamente, no sentido de que a gratuidade da justiça só pode ser deferida quando existirem elementos que comprovem a hipossuficiência.

No caso concreto, constata-se que a parte agravante é pessoa jurídica com capital social e movimentação financeira significativos, conforme se depreende dos documentos anexados. Ademais, os documentos juntados pela representante legal — a Sra. VIRGÍNIA COELI MONTEIRO DE OLIVEIRA — não comprovam situação de hipossuficiência econômica suficiente a justificar o deferimento da gratuidade da justiça.

Assim, uma vez que a empresa agravante não logrou êxito em comprovar sua vulnerabilidade econômica ou de sua representante legal, o juízo indeferiu a benesse, em decisão escorreita e suficientemente fundamentada, em consonância com a legislação e com a jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A agravante alegou dificuldades financeiras, pleiteando a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se a pessoa jurídica agravante comprovou insuficiência financeira para obtenção da gratuidade de justiça; (ii) Avaliar se o simples endividamento da empresa é suficiente para justificar o deferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige comprovação documental de incapacidade financeira, conforme o art. 5º, LXXIV, da CF/88 e Súmula 481 do STJ.

4. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC/2015, é aplicável apenas a pessoas físicas, sendo necessária a demonstração concreta de insuficiência financeira por parte das pessoas jurídicas.

5. O endividamento, por si só, não é fator suficiente para concessão do benefício, devendo ser apresentada prova adequada da incapacidade de arcar com as despesas judiciais.

6. Como medida alternativa ao indeferimento, foi garantido o direito ao parcelamento das custas processuais iniciais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/2015 e Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas requer comprovação documental de insuficiência financeira; 2. O simples endividamento não é suficiente para justificar o deferimento do benefício; 3. A presunção de hipossuficiência do art. 99, § 3º, do CPC/2015, é restrita às pessoas naturais; 4. O parcelamento das custas processuais é alternativa viável para garantir o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, § 3º, e 98, § 6º; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na PET no AREsp nº 2.093.701/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 12/12/2022; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2269827-85.2020.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mais, julgado em 03/02/2021.

(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0820366-89.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/01/2026
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional. 3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no AREsp: 1697521 SP 2020/0102196-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2020
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, cancelou a distribuição e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, IV e 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A parte autora alegou hipossuficiência econômica por ser empresa de pequeno porte, sustentando que a exigência de preparo violaria o direito de acesso à justiça, e pleiteou a reforma da sentença com a concessão do benefício e o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por empresa de pequeno porte e, em decorrência, cancelou a distribuição da ação por ausência de recolhimento das custas iniciais, mesmo após prazo conferido para comprovação da alegada hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratuidade de justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas, desde que comprovada a insuficiência de recursos, conforme art. 98 do CPC.

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada com base nos elementos dos autos, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

6. O juízo a quo oportunizou à parte autora a apresentação de documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência, antes de indeferir o pedido, nos termos legais.

7. Não comprovada a condição de hipossuficiente e ausente o recolhimento das custas no prazo legal, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 do CPC.

8. A ausência de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o benefício de gratuidade não suspende a exigibilidade do recolhimento das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa jurídica é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação documental, sendo legítimo o indeferimento da gratuidade de justiça após oportunizada a prova, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 2. Ausente o recolhimento das custas no prazo legal, é cabível o cancelamento da distribuição e extinção do feito sem resolução do mérito, conforme art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 2º e § 3º, 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 07/12/2020; AgInt no RMS 64.028/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07/12/2020.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006832420238140069 32144267, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado
)

Registre-se que, a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça, desde que devidamente fundamentada e baseada em elementos constantes dos autos, não configura afronta ao princípio do acesso à justiça.

Desta forma, em que pese os argumentos expendidos, tenho que as Agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, que deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para manter a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026